Tribunal: TJDFT
Processo: 0720608-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Deve ser admitido o foro de Brasília-DF para a ação movida em face de pessoa jurídica com sede em Brasília, uma vez que observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda, nos termos do artigo 53, III, ‘a’, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.